Tribunal: TCU
Processo: 010.603/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6669/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.603/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fabio Henrique da Silva (XXX.568.411-XX); Jakeliny Alves Valente (XXX.600.481-XX); Janaina Silva de Assis (XXX.274.261-XX); Jessyca Santos Silva (XXX.904.711-XX); Julliana Nazareth Vieira da Paixao (XXX.499.401-XX); Laiane Ricardo de Araujo (XXX.109.451-XX); Lucas Junqueira de Freitas Morel (XXX.353.751-XX); Nizete Saraiva dos Santos Dal Pizzol (XXX.740.279-XX); Rubia Rubio Schrage (XXX.295.046-XX); Yuri Gustavo de Sousa Barbalho (XXX.365.501-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.